Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720456-29.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: JOSE CARLOS DA LUZ RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para nova vista, conforme solicitado – ID. no 60498706. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator